Tribunal: TJDFT
Processo: 0718054-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0718054-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA AGRAVADO: CYNTHIA LETICIA COSTA DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento interposto pela executada, Unimed Rio, contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora, determinou a inclusão da Unimed Ferj no polo passivo da demanda, assim como a expedição de alvará eletrônico do valor bloqueado via Sisbajud em favor da exequente, Cynthia Letícia Costa. A executada/agravante alega, em síntese, que: 1) no cumprimento de sentença de origem, sofreu bloqueio, via Sisbajud, de R$ 4.535,11; 2) vinha enfrentando crises financeiras e, recentemente, foi deliberado em 05/03/2024, que, a partir de 01/04/2024, a Unimed Ferj (Federação Estadual das Cooperativas Médicas) assumiria integralmente a responsabilidade pela assistência à saúde de todos os beneficiários da Unimed-Rio, o que foi formalmente autorizado pela ANS; 3) o contrato de assistência à saúde da exequente foi migrado para a Unimed Ferj desde 10/07/2024, por razões administrativas e operacionais amplamente divulgadas; 4) diante disso, a Unimed Ferj tornou-se a única responsável pela prestação de assistência à saúde dos beneficiários transferidos, e a Unimed Rio deixou de operar como provedora de planos de saúde, não dispondo de legitimidade passiva; 5) inexiste responsabilidade solidária entre as Unimeds, pois não se trata de um grupo econômico, mas de uma rede de cooperativas autônomas, com suas individualidades jurídicas, cada uma possuindo seu próprio CNPJ e cadastro na ANS; 6) o perigo de dano reside no comprometimento direto de suas atividades assistenciais e administrativas, pois os valores constritos são oriundos de receitas vinculadas à prestação de serviços médicos e hospitalares, essenciais à manutenção da própria operadora de saúde. Requer o deferimento da antecipação da tutela recursal, a fim de determinar o desbloqueio dos valores constritos via Sisbajud e, no mérito, o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva e o redirecionamento da execução para a Unimed Ferj. Sem razão, inicialmente, a executada/agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. No acórdão ID 221674395, transitado em julgado em 18/12/2024 (ID 221674403), foi reconhecida a responsabilidade da Unimed Rio pela obrigação de pagar à exequente/agravada o valor de R$ 10.000,00, a título de danos morais, além de honorários de sucumbência e custas processuais; consequentemente, conclui-se que também foi reconhecida sua legitimidade passiva. Diante disso, tenho que as questões relativas à legitimidade passiva da executada/agravante e à sua responsabilidade pela obrigação de pagar estão acobertadas pela coisa julgada (CPC 502 508). Nesse aspecto, ressalto que eventuais negócios firmados pela executada/agravante no curso do processo, com vistas a transferir a sua responsabilidade para terceiros, não produzem efeitos em relação à exequente/agravada, isto é, não alteram a sua legitimidade passiva, ressalvada a anuência expressa da parte contrária, inexistente nestes autos. Sobre o tema, assim dispõe o CPC: “Art. 109. A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes. § 1o O adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária. § 2o O adquirente ou cessionário poderá intervir no processo como assistente litisconsorcial do alienante ou cedente. § 3o Estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário.” – Grifei Não se afigura cabível, portanto, a exclusão da executada/agravante do polo passivo. Assim, considerando o princípio da responsabilidade patrimonial do executado (CPC 789), não verifiquei ilegalidade na penhora de valores pertencentes à executada/agravante, via Sisbajud. Para além disso, o perigo de dano não está presente, uma vez que o levantamento dos valores bloqueados foi condicionado à preclusão da r. decisão recorrida, que foi obstada em virtude da interposição do presente recurso. Assim, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como inviável o deferimento da tutela antecipada ao presente agravo. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator